Tribunal: TJDFT
Processo: 0750871-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750871-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BRAGA AGRAVADO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela interposto por FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BRAGA em face de SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação cominatória de obrigação de fazer, cumulada como indenização por danos morais e com pedido de tutela n. 0701654-32.2025.8.07.0002, indeferiu o pedido de fixação de multa, nos seguintes termos (ID 253742116 na origem): Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais Francisco de Assis Ferreira Braga contra Saga Korea Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. A sentença de ID 216730871 julgou improcedente o pedido inicial. Todavia, conforme acórdão de ID 240371713, foi conhecido o recurso do autor e a ele dado parcial provimento, para compelir a Ré a cumprir a oferta anunciada do veículo HYUNDAI CRETA COMFORT PLUS 1.0 TB 12V FLEX AUT., ano 2024, zero quilômetro, ou modelo equivalente, e vendê-lo ao Autor-Apelante pelo valor anunciado de R$ 77.990,00. Trânsito em julgado em 23/06/2025, ID 240371720. Ao ID 242050440 o exequente informou ter providenciado o depósito judicial no valor total de R$ 79.790,00, sendo R$ 77.990,00 referentes ao valor do veículo e R$ 1.800,00 adicionais para que o veículo seja entregue em uma das cores PRATA BRISK ou CINZA SILK. Destacou que a executada foi cientificada do retorno dos autos conforme certidão (ID240373907), mas permaneceu inerte, sem cumprir voluntariamente a obrigação. Requereu a aplicação de multa diária nos termos dos arts. 536, 537 e 814 do CPC, argumentando ser medida coercitiva necessária à efetivação da obrigação de fazer, e sugeriu o valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 100.000,00. Com relação aos honorários sucumbenciais, o exequente apontou que, conforme o cálculo anexo, o valor atualizado da causa é de R$ 93.432,16, sendo o valor devido a título de honorários R$ 4.671,61 (5% de R$ 93.432,16). Requereu que a executada seja intimada para pagamento da quantia, além de 50% das custas processuais. Anote-se o início da fase. Ressalto que, apesar de o autor requerer a entrega do veículo nas cores PRATA BRISK ou CINZA SILK, não há determinação no título executivo nesse sentido. Portanto, caberá a executada escolher a cor do bem, facultando, entretanto, o levantamento do valor de R$ 1.800,00 em favor do autor caso o veículo seja entregue em cor diversa. Ademais, não há motivo para a fixação de multa neste momento processual, uma vez que ainda não houve resistência da ré em cumprir o determinado em sentença. Diante do exposto, determino: Proceda-se à adequação do cadastro processual, com a inversão do polo, de modo a constar a parte Exequente e Executada conforme requerido. 1 - Intime-se a parte Executada pessoalmente para que cumpra a obrigação determinada em no título judicial, qual seja, cumprir a oferta anunciada do veículo HYUNDAI CRETA COMFORT PLUS 1.0 TB 12V FLEX AUT., ano 2024, zero quilômetro, ou modelo equivalente, bem como pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, relativo aos honorários de sucumbência, acrescido de custas, se houver, de forma voluntária, nos termos do art. 537, caput e §1o, do CPC, sob pena de imposição de multa. Para cumprimento da obrigação de fazer, a parte executada deverá informar nos autos, local e data para que o autor busque o veículo. Após a entrega do bem, a parte ré deverá apresentar dados bancários para que seja feito o levantamento do valor depositado no feito. Fixo o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação de fazer e de 15 dias para cumprimento da obrigação de pagar. 1.1 - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 1.2 - Caso a intimação pessoal, enviada por carta com aviso de recebimento ao endereço informado pelo executado nos autos, retorne sem cumprimento, considero-a, desde já, realizada, com base no art. 513, §3o, e art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2 - Ocorrendo o pagamento voluntário, intime-se o credor para manifestação. Caso o exequente apresente quitação, autorizo, desde logo, a transferência do valor depositado à conta bancária indicada. Se os dados bancários forem do patrono do exequente, deve-se verificar se há procuração nos autos com poderes para levantar os valores. Feita a transferência, retornem os autos conclusos para extinção. 2.1 - Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento da obrigação e, caso transcorrido sem o cumprimento, intime-se a parte Exequente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para informar se a obrigação foi cumprida. Caso a obrigação não tenha sido satisfeita, apresentar a planilha atualizada do débito, nos termos do art. 523, § 1o do CPC (o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento) e manifestar-se se pretende a aplicação de medidas coercitivas cabíveis, ou, alternativamente, a conversão da obrigação em perdas e danos. Inerte, intime-se a parte exequente pessoalmente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 485, III, do CPC. Caso o credor não apresente a planilha, intime-se pessoalmente para promover andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Inerte, façam-se os autos conclusos. 2.2 Com manifestação da parte ré, acerca do cumprimento da obrigação de fazer ou impugnação, intime-se a parte exequente para manifestação no prazo de 15 dias e só então retornem conclusos. 3. Somente após manifestação da exequente acerca do cumprimento da obrigação de fazer, retornem os autos conclusos para a determinação de medidas constritivas em caso de inadimplemento da ré. O Agravante alega que: 1) ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer, na qual transitou em julgado acórdão condenando a Agravada a vender o veículo pelo valor de R$77.990,00 (setenta e sete mil novecentos e noventa reais), conforme oferta publicitária; 2) realizou depósito judicial do valor e requereu cumprimento da sentença com prazo de 15 dias para entrega do veículo, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), além do pagamento de honorários e custas; 3) a decisão agravada entendeu prematura a imposição de astreintes, alegando necessidade de prévia intimação da executada para cumprimento voluntário, nos termos do art. 523, §1o, do CPC; 4) além disso, determinou a regularização da inicial com requisitos formais (qualificação completa das partes, correção do valor da causa, procuração atualizada, recolhimento de custas ou comprovação de insuficiência, inclusão do advogado no polo ativo para execução de honorários, e juntada de peças essenciais); 5) após a emenda, foi proferida nova decisão fixando prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação de fazer, sem multa, e 15 dias para obrigação de pagar, advertindo sobre medidas coercitivas futuras; 6) a decisão viola os arts. 4o, 6o, 536, 537 e 814 do CPC, que autorizam a imposição de multa para garantir efetividade da tutela específica, independentemente de requerimento, inclusive na fase de execução; 7) a ausência de astreintes compromete a razoável duração do processo, pois a vara tem histórico de demora, podendo postergar a entrega do veículo por mais de seis meses, o que afronta o direito à solução integral do mérito em prazo razoável; 8) doutrina (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade) e jurisprudência do TJDFT reconhecem a natureza inibitória das astreintes e sua adequação para compelir o cumprimento da obrigação. O Agravante requer a concessão de liminar para fixação de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), a incidir após o prazo concedido à Agravada (21/01/26), ou outro valor que se entenda adequado. Para tanto, afirma que a probabilidade do direito se consolida no reconhecimento da decisão transitada em julgado, sustentando que o perigo de dano consiste na demora excessiva para entrega do veículo e no prejuízo financeiro pelo empréstimo contraído para depósito judicial. Além disso, ressalta a adequação da medida, pois a multa é prevista legalmente como instrumento coercitivo para efetivar a obrigação de fazer. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, em tese, o presente caso seria de não conhecimento do agravo, pois não há, até o momento, pretensão resistida por parte da Agravada, como afirmou o juízo de origem. O processo se encontra no aguardo do prazo concedido pelo juízo de origem para cumprimento voluntário da obrigação de fazer, sem qualquer notícia nos autos de que a parte executada esteja criando obstáculos à execução. Assim, não haveria inadimplemento ou conduta que configure resistência à ordem judicial. Por outro lado, a irresignação do Agravante diz respeito à fixação de astreintes, medida que pode ser apreciada independentemente da diligência na origem, pois se trata de providência acessória à efetividade da decisão, de modo que, superando esse aparente óbice processual, o caso demanda conhecimento do agravo e apreciação do pedido de liminar. Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos no caso concreto, no qual o Agravante sustenta que a ausência de multa compromete a razoável duração do processo. Primeiro, destaca-se a natureza predominantemente satisfativa do pedido, uma vez que o mérito do agravo de instrumento se confunde com a integralidade do pedido liminar, de modo que se torna necessária a integralização do mínimo de contraditório, que será realizada na apresentação da contraminuta ao agravo de instrumento. Além disso, o centro da controvérsia colocada pelo Agravante envolve o que ele entende ser dilação exagerada de prazo e demora na tramitação na origem, circunstância que não constitui requisito essencial para concessão da tutela recursal. Trata-se de conduta que o Agravante reputa ser do cartório, e não da parte adversa, não havendo nexo causal entre eventual demora administrativa e a necessidade de fixação imediata de multa. O feito está transcorrendo normalmente, dentro do prazo fixado pelo juízo, sem qualquer indício de que a agravada esteja se furtando ao cumprimento da obrigação. A multa tem natureza acessória e coercitiva, não sendo instrumento para punir ou prevenir suposta demora cartorária, mas sim para compelir a parte devedora quando e se houver resistência, não sendo aplicável de forma automática e sem a mínima evidência de obstáculo da parte contrária (e não ante demora cartorial). Diante disso, não se verifica risco concreto de ineficácia da decisão ou perigo de dano atual, pois a obrigação ainda não venceu e não há resistência da parte executada. A alegação de demora na tramitação não é suficiente para justificar a concessão da medida, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Destaco o entendimento a respeito do tema: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO IMEDIATA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. EFETIVIDADE DA MEDIDA. 1. Verifica-se a existência de interesse recursal quando há necessidade de interposição recurso com o fim de obter um resultado ou uma posição mais favorável na esfera jurídica do recorrente. 1.1. Na espécie, a decisão recorrida foi clara ao determinar a imediata inclusão da recorrente no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do recorrido, sendo ressaltado que caberia a este arcar com a imediata transferência da agravante para o hospital, bem como com todas as despesas decorrentes do tratamento. 1.2. Tendo em vista que o exercício do direito de recorrer deve levar em consideração a utilidade do provimento judicial almejado, que, diga-se de passagem, já havia sido deferido pelo Juízo de primeiro grau, não se vislumbra a existência de interesse recursal. Agravo de instrumento não conhecido em relação a este ponto. 2. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas inibitório, constituindo forma de pressão sobre a vontade da parte obrigada, destinadas a convencê-la a cumprir o comando jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. 2.1. No caso, embora a medida pleiteada seja compatível com o bem da vida que se deseja proteger, em razão da urgência do quadro clínico da paciente, não se verifica resistência injustificada por parte do agravado, constatada a efetividade do cumprimento da determinação judicial pelo recorrido em período de tempo que não pode ser considerado descomedido, mas razoável para a concretização da medida. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1931033, 0716442-91.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) [g.n] Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contraminuta ao presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025 15:19:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador